Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, porquanto é necessária a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte. Inteligência do 282, §1o, c/c art. 334 do CPC.

2. A pretensão de mitigação do valor necessário para obter a purgação da mora encontra óbice na redação do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, bem como no tema repetitivo 722/STJ, segundo o qual: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

3. Nas ações de busca e apreensão, não é possível a discutir acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais/abusivas, quando não efetuada a purga da mora, nos termos do que dispõe o art. 3o, §3o e §4o, do Decreto-Lei no 911/69.

4. A pretensão vinculada à prestação de contas demanda ação autônoma, tendo em vista a cognição restrita pertinente à ação de busca e apreensão.

5. Apelação conhecida e desprovida.